Tribunal: STF
Processo: ARE 1513464
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado  pelo Município De Muriaé, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA – DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CABIMENTO – MÉRITO – CONTRATO ADMINISTRATIVO – MUNICÍPIO DE MURIAÉ – REAJUSTE – IMPOSIÇÃO LEGAL E CONTRATUAL – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO SUPERVENIENTE – IRRELEVÂNCIA - PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA – RENÚNCIA TÁCITA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - ATRASO QUANTO AO PAGAMENTO DE FATURAS – INICIAL – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE - DEMONSTRAÇÃO DA PONTUALIDADE-ÔNUS DO RÉU – ART. 373, II, DO CPC/2015 - JUROS MORATÓRIOS – VALORES ILÍQUIDOS – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS E SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. - A sentença que condena ente público municipal à obrigação de pagar de natureza ilíquida submete-se ao duplo grau de jurisdição. - A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é efetuada por meio de reajuste, revisão ou repactuação. - É configurado o reajuste quando a correção do desequilíbrio contratual ocorre com base em fórmula específica e vinculada ao SINAPI, havendo a readequação do preço por intermédio da aplicação de critérios preestabelecidos. - O reajuste decorre de imposição legal e contratual, não se submetendo à comprovação de desequilíbrio financeiro superveniente. - A celebração de aditivos nos quais há menção a respeito da manutenção do preço originalmente ajustado não elide o direito do particular em receber os valores expressamente pactuados a título de reajuste. - Não há de se cogitar em renúncia tácita ao direito de reajuste quando evidenciado que a contratada buscou a sua efetivação na própria seara administrativa. - Constatado que a prova documental juntada com a inicial evidencia a existência de pagamentos em atraso pelo réu, compete a este comprovar a sua pontualidade, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC/2015. - Os juros de mora dos débitos não tributários da Fazenda Pública incidem a partir da regular constituição em mora da devedora. A mora ex re prevista no art. 397 não tem aplicação em relação às obrigações nas quais não há certeza sobre o valor devido, eis que destituídas de liquidez. - Recursos desprovidos e sentença confirmada em remessa necessária.”   



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 2°, 5°, LV, e 93, IX, da Constituição da República, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “ Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)  



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, inclusive contratos celebrados, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente